Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705965-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POTENCIA MEDICOES LTDA APELADO: PPP PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de desentranhamento de prova documental, por preclusão e violação ao devido processo legal, e preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal (ID 38509064). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante (POTÊNCIA MEDIÇÕES LTDA) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares arguidas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator